Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 485, INCISO III DO CPC. DECURSO DO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA.
1. A intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do autor.
2. Conforme o artigo 246, § 1o do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manterem seus cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esta via.
3. O autor cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica" é considerado apto para receber intimações pessoais por sistema.
4. Foi certificada a inércia da parte antes do decurso do prazo legal de trinta dias.
5. Deu-se provimento ao recurso.